Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu tutela de urgência em processo de conhecimento. Em exame aos autos principais, constata-se que, da mesma decisão, o autor opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e que se encontra pendente de julgamento. Ante o princípio da unirrecorribilidade das decisões, ou unicidade recursal, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403